Tribunal: TJDFT
Processo: 0021080-58.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021080-58.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ZILMAR ALVES DE ALENCAR ESTRELA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Em atenção à petição de ID 11319875, e estando comprovado nos autos tratar-se de credora com mais de 60 (sessenta) anos de idade (ID 9541971), defiro o adiantamento preferencial de precatório a ZILMAR ALVES DE ALENCAR ESTRELA, nos termos do art. 100, § 2o, da Constituição Federal e do art. 12 da Resolução CNJ no 115/2010. 2. Intimem-se. 3. No mais, prossiga-se conforme o estabelecido no item 3 da despacho de ID 10957936, expedindo os requisitórios de pagamento necessários. Brasília, 7 de janeiro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator